Tribunal: TJSP
Processo: 2295489-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
da mediante cooperação judicial, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do mesmo Código – isso, sem prejuízo da possibilidade de determinação do ato constritivo pelo Juízo Fazendário. Precedentes STJ. 3) Legalidade da ordem de bloqueio através da "teimosinha". Ordem preferencial prevista no art. 835, I e § 1o, do CPC, c/c a admissibilidade da "penhora online", conforme o art. 854 do mesmo Código. A instrumentalização por meio de buscas continuadas, dentro do prazo de 30 dias, sem necessidade de nova ordem judicial, além de legal, é legítima e adequada. Trata-se de um instrumento mais moderno, viabilizado pelo aperfeiçoamento do sistema (SISBAJUD), que vai ao encontro dos princípios da eficiência, da celeridade processual, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, racionalizando-se a atividade da máquina judiciária. Precedentes TJSP. 4) Não conhecimento do pedido da agravante de limitação da penhora, em patamar não superior a 2% do valor das receitas, porquanto se trata de questão não abordada na decisão agravada (e nem sequer levada à apreciação do Juízo de primeiro grau).
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2295489-17.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2022; Data de Registro: 31/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/05/2022

Data de publicação:

31/05/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) Cumprimento de sentença em ação de cobrança movida pelo SESI. Verba de natureza tributária. Executada em recuperação judicial. Decisão agravada que indeferiu pedido da executada de que se rejeitasse o pedido do exequente de penhora online, segundo a modalidade "teimosinha". 2) Juízo Fazendário é competente para a determinação de bloqueio, haja vista se tratar de crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) Cumprimento de sentença em ação de cobrança movida pelo SESI. Verba de natureza tributária. Executada em recuperação judicial. Decisão agravada que indeferiu pedido da executada de que se rejeitasse o pedido do exequente de penhora online, segundo a modalidade "teimosinha". 2) Juízo Fazendário é competente para a determinação de bloqueio, haja vista se tratar de crédito de natureza tributária, que não se submete à recuperação judicial. Inteligência do art. 187 do CTN. Aplicação analógica do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/05, conforme redação conferida pela Lei no 14.112/20: possibilidade de controle ulterior pelo Juízo da Recuperação Judicial, mediante substituição a ser implementada mediante cooperação judicial, na forma do art. 69 do CPC, observado o disposto no art. 805 do mesmo Código – isso, sem prejuízo da possibilidade de determinação do ato constritivo pelo Juízo Fazendário. Precedentes STJ. 3) Legalidade da ordem de bloqueio através da "teimosinha". Ordem preferencial prevista no art. 835, I e § 1o, do CPC, c/c a admissibilidade da "penhora online", conforme o art. 854 do mesmo Código. A instrumentalização por meio de buscas continuadas, dentro do prazo de 30 dias, sem necessidade de nova ordem judicial, além de legal, é legítima e adequada. Trata-se de um instrumento mais moderno, viabilizado pelo aperfeiçoamento do sistema (SISBAJUD), que vai ao encontro dos princípios da eficiência, da celeridade processual, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, racionalizando-se a atividade da máquina judiciária. Precedentes TJSP. 4) Não conhecimento do pedido da agravante de limitação da penhora, em patamar não superior a 2% do valor das receitas, porquanto se trata de questão não abordada na decisão agravada (e nem sequer levada à apreciação do Juízo de primeiro grau).
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.